Tribunal: TJMT
Processo: 1000455-67.2025.8.11.0008
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000455-67.2025.8.11.0008
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSIENE MARIA VIANA - CPF: 722.311.301-49 (RECORRENTE), FELIPE OLIVEIRA GRIPP SILVEIRA - CPF: 039.104.771-00 (ADVOGADO), EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA - CPF: 468.369.001-25 (ADVOGADO), NATURA COSMETICOS S/A - CNPJ: 71.673.990/0001-77 (RECORRIDO), FRANCISCO ANTONIO FRAGATA JUNIOR - CPF: 805.793.538-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. DANO MORAL. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA DATA DE INCLUSÃO DO REGISTRO RESTRITIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente a reclamação ajuizada por consumidora que foi surpreendida com negativa de crédito devido
a
restrição indevida em seu nome por suposto débito referente a produtos não recebidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em saber se a ausência de informação sobre a data de inclusão do registro restritivo no extrato de negativação impede a análise da existência de danos morais e a aplicação da Súmula 385 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O dano moral em casos de inscrição indevida em cadastro restritivo de crédito é
in
re

ipsa
, ou seja, presumido, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

4.
Para a verificação da aplicação da Súmula 385 do STJ, que afasta a indenização por dano moral quando preexistente legítima inscrição
, é
ônus da parte reclamante apresentar extrato que contenha expressamente a data de inclusão do restritivo de crédito.

5.
A ausência da data de inclusão do restritivo no extrato apresentado nos autos impossibilita a verificação de restritivos preexistentes e, consequentemente, impede a afirmação da ocorrência de dano moral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
1
. Para a configuração de dano moral decorrente de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, é imprescindível a apresentação de extrato que contenha a data de inclusão do registro restritivo, a fim de possibilitar a verificação da existência de negativações preexistentes e a aplicação da Súmula 385 do STJ.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.099/95, art. 55; CPC, art. 98, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
REsp
1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/08/2019,
REPDJe
18/09/2019,
DJe
22/08/2019; STJ, Súmula nº 385; TJMT, N.U 1070233-19.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 20/05/2024, publicado no DJE 23/05/2024.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1000455-67.2025.8.11.0008

Origem
: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recorrente
: JOSIENE MARIA VIANA

Recorrido
:
NATURA COSMÉTICOS S.A.

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

JOSIENE MARIA VIANA ajuizou reclamação em face do
NATURA COSMÉTICOS S.A
. Noticiou que: a) foi surpreendida com a negativa de crédito devido a uma restrição indevida em seu nome; b) a restrição se referia a um suposto débito de R$ 407,23 com a
parte
reclamada; c) uma revendedora da Natura ofereceu produtos, mas estes
nunca chegaram ao seu endereço; d) tentou resolver o problema administrativamente, solicitando o demonstrativo da dívida e comprovante de entrega, mas não obteve sucesso. Requereu: a) a declaração de inexistência do débito; b) a exclusão definitiva de seu nome dos
cadastros

de proteção ao crédito; c) a condenação da
parte
reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00.

O juízo singular proferiu
sentença
de parcial procedência. Concluiu que: a) a
parte
reclamada não apresentou documentos comprobatórios da origem do débito, não se desincumbindo do ônus da prova;
b
) a declaração de inexistência do
débito é medida que se impõe; c
) a existência de negativações anteriores afasta a pretensão de indenização por danos morais, conforme Súmula 385 do STJ.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) a sentença não agiu com justiça ao julgar parcialmente procedente
s os pedidos iniciais
, pois a
parte
reclamada não apresentou prova da relação de consumo; b) inexiste restrição anterior legítima, pois as dívidas apresentadas pela
parte

reclamada
são prescritas ou fazem parte de um histórico comercial, não podendo ser consideradas dívidas preexistentes para fins d
e aplicação da

Súmula 385 do STJ; c) foi vítima de ato ilícito e negligência da
parte

reclamada
, que cobrou dívida inexistente e ameaçou incluir seu nome em cadastros de inadimplentes; d) o dano moral é presumido em casos de inclusão indevida, não necessitando de comprovação; e) a
parte reclamada
tem responsabilidade objetiva e agiu com negligência. Requereu o provimento do recurso para
julgar procedente o pedido de indenização por dano moral
.

As
contrarrazões
foram apresentadas
visando
a
manutenção da sentença
.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Dano moral.

Dano moral consiste na ofensa aos direitos da personalidade, podendo atingir a honra objetiva, caracterizada pela lesão à reputação social, ou a honra subjetiva, relacionada ao sofrimento experimentado pela pessoa.

Nesse sentido:

"(...)
5
. Os danos morais dizem respeito à dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). 6. As pessoas jurídicas merecem, no que couber, a adequada proteção de seus direitos da personalidade, tendo a jurisprudência dessa Corte consolidado, na Súmula 227/STJ, o entendimento de que as pessoas jurídicas podem sofrer dano moral. 7. A tutela da personalidade da pessoa jurídica, que não possui honra subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua fama e reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o da pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in
re

ipsa
). Precedente. (...) "(STJ//
REsp
1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/08/2019,
REPDJe
18/09/2019,
DJe
22/08/2019)"

A parte reclamante alega ter sofrido dano moral em razão de uma in
scrição indevida realizada pela
parte
reclamada
. No entanto, o extrato apresentado pela própria parte reclamante (ID 304945360
/PJe2
) não contém informações sobre débitos ou negativações.

É imprescindível que seja apresentado extrato da negativação com data de inclusão nos registros do órgão mantenedor. Esta informação é fundamental para a aplicação da Súmula 385 do STJ, a fim de detectar a existência de restritivos preexistentes. Quando o extrato não contém esta informação, não há com
o afirmar que houve dano moral.

Nesse sentido:

"
(...)
4
. Dano moral. Restritivo de crédito. A inscrição ou manutenção indevida em cadastro restritivo de crédito gera dano moral in
re

ipsa
. Precedentes do STJ. Por se tratar de fato constitutivo do seu direito, cabendo-lhe o ônus da prova, o reclamante deve apresentar extrato onde conste expressamente a data da inclusão do restritivo de crédito, possibilitando assim a verificação acerca da aplicação ou não da Súmula 385 do STJ. Quando o extrato não contém esta informação, não há como afirmar que houve dano moral. (...) (N.U 1070233-19.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 20/05/2024, publicado no DJE 23/05/2024)"

Portanto, diante da ausência da data de inclusão do restritivo no extrato apresentado nos autos, não é possível afirmar a ocorrência de dano moral.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do não provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ao
pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em
10% sobre o valor da causa
.

Por ser a parte recorrente beneficiária da Justi
ça Gratuita (ID/
PJe2

304945402
),
observe-se
o disposto no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o caso.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2025